Tribunal: TJSP
Processo: 1036224-05.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e explicitamente enfrentadas no decisum – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Reconhecido que as questões postas nas razões recursais foram clara e explicitamente enfrentadas no decisum – Hipótese em que os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da matéria - Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC – Omissão ou obscuridade inocorrentes – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036224-05.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes JDL ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, MARIA HÉLIA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e DJALMA JORDÃO DA SILVA
JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036224-05.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37957
EDCL.No: 1036224-05.2019.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
EBTES. : JDL ROLAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP E OUTROS
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

OBSCURIDADE
-
EFEITOS
MODIFICATIVOS

Inexistem vícios no v. acórdão - Reconhecido que as
questões postas nas razões recursais foram clara e
explicitamente enfrentadas no decisum Hipótese em que
os embargantes pretendem, em verdade, o reexame da
matéria - Vedação Ainda que os embargos de declaração
tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os
limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC Omissão ou
obscuridade inocorrentes
Embargos de declaração
rejeitados”.
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 473/486, que, por
votação unânime, afastada a preliminar arguida, deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto.
Sustentam os embargantes que há omissão e
obscuridade no v. acórdão. Alegam que a perícia contábil
se mostra de suma importância para corroborar suas
alegações, visto que servirá para demonstrar todas as
abusividades e irregularidades praticadas no contrato
firmado entre as partes. Afirmam que tais questões estão
além de sua capacidade técnica, necessitando a análise
por profissional da área. Aduzem a violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa. Aduzem a
ausência
de
fundamentação
do
decisum.
Requerem
o
acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
sanando-se os vícios apontados (fls. 01/08).
É o relatório.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036224-05.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I).”.
Obscuridade,
de
seu
turno,
segundo
dicionário online de Português, significa: “Falta de
clareza, de inteligibilidade; caráter do que é confuso”.
Não há omissão ou obscuridade no v. acórdão.
Com efeito, todas as questões suscitadas nas
razões
recursais
do
apelo
foram
explicitamente
enfrentadas pelo decisum, de forma exaustiva e bem
fundamentada.
Para que não pairem dúvidas, veja-se que o
decisum é claro no sentido de afastar a configuração do
alegado indevido cerceamento de defesa:
“(...).
Inicialmente, analisa-se a preliminar de indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 330, I, do ACPC (art. 355, I,
do NCPC): “o juiz conhecerá diretamente do
pedido,
proferindo
sentença,
quando
a
questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao aludido artigo,
dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T.,
Ag 14.952- DFAgRg, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de embargos à execução e estando
os
autos
devidamente
instruídos
com
documentos capazes de formar o convencimento
do magistrado acerca da matéria discutida,
perfeitamente
possível
o
julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de outras provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036224-05.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Outrossim,
pela
dicção
do
art.
370
e
parágrafo único do CPC, “Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”.
E, na hipótese dos autos, não era necessária
a realização de prova pericial.
Sobre a questão, vejam-se os julgados desta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito
Bancário - "empréstimo capital de giro" -
Sentença
de
improcedência

Pleito
de
nulidade decorrente do julgamento antecipado
da lide (art. 330, I do CPC) Afastamento -
Matéria
unicamente
de
direito
-
Prova
documental suficiente para elucidação do
caso em análise
Juízo que é destinatário
final da prova, cabendo a ele avaliar a
pertinência de sua produção - Cerceamento de
defesa não verificado; (...)” (Relator(a):
Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
25/06/2015; Data de registro: 27/06/2015).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência - Prova pericial contábil

Desnecessidade
Controvérsia que versa
sobre a legalidade dos encargos cobrados
pela instituição financeira, tratando-se de
questões de direito
Matéria de fato
demonstrada
por
prova
documental
-
Julgamento antecipado da lide cabível com
base no art. 330, inciso I, do Código de
Processo Civil Apelantes que se limitaram
a arguir cerceamento de defesa, o que não
ocorreu

Sentença
mantida

Recurso
improvido” (Relator(a): Plinio Novaes de
Andrade
Júnior;
Comarca:
Bilac;
Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 11/06/2015; Data de
registro: 19/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036224-05.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
5
No mesmo sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“Embargos à execução de título extrajudicial
fundada
em
contrato
de
financiamento,
garantido por nota promissória - Cerceamento
de defesa Inocorrência Não há cerceamento de
defesa quando os elementos trazidos aos
autos autorizam o julgamento antecipado da
lide, sendo a prova documental produzida
suficiente para tanto Preliminar rejeitada.
(...)
-
Recurso
negado”
(Apelação
no
1010743-34.2015.8.26.0032; Rel.: Francisco
Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado;
Julgado em 19/10/2016).
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.”.
Veja-se, ainda, que, respeitado entendimento
em sentido diverso, inexiste afronta aos arts. 93, IX, da
CF, e 489, 1o, II, do NCPC.
Com efeito, o art. 93, inciso IX, da CF,
dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade.
Sobre o tema, já se manifestou o C. STF que:
“a Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê
as razões de seu convencimento” (AI 162.089-8-DF, Rel.
Min. Carlos Veloso, 2a Turma, j. 12.12.1995).
Neste sentido, ainda:
“Bem diversa da sentença com motivação
sucinta é a sentença sem fundamentação, que agride o
devido processo legal e mostra a face da arbitrariedade,
incompatível com o Judiciário democrático” (STJ
4a
Turma, REsp 18.731 PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo,
j. 12.5.92, deram provimento, v.u., DJU 30.03.92, p.
3993).
No caso em tela, verifica-se que, no decisum, foram apresentadas as razões do seu
convencimento, não podendo se confundir fundamentação
concisa, com ausência de motivação ou de enfrentamento da
questão posta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036224-05.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
6
Verifica-se, portanto, que toda a matéria
ventilada nos embargos declaratórios foi apreciada de
forma clara e coerente.
Pretendem os embargantes, em verdade, sob as
vestes da omissão ou obscuridade, que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os
limites trazidos no art. 1022, II, do NCPC. A verdadeira
intenção é, portanto, o reexame da causa, o que é vedado
em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
O inconformismo dos recorrentes, portanto,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.
Caso o entendimento dos embargantes seja em
outro sentido, cabe a estes ajuizar o recurso apropriado
à modificação pretendida.
Ante o exposto, sendo o reexame da matéria a
verdadeira pretensão dos embargantes, e não a apreciação
de eventuais vícios existentes no v. acórdão, a hipótese
é de rejeição dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.